Tribunal: TJMT
Processo: 1038349-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038349-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (AGRAVANTE), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora de semoventes (rebanho bovino). alegação de impenhorabilidade (cpc, art. 833, v). atividade rural com diversidade produtiva. possibilidade de penhora parcial. preservação do mínimo existencial. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por devedor contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o prosseguimento da execução, autorizando a constrição de semoventes existentes em sua propriedade rural.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC, que protege os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, abrange a integralidade dos semoventes do executado que explora a pequena propriedade rural, notadamente quando há diversidade produtiva e o processo executivo tramita há mais de duas décadas sem satisfação do crédito.

iii. razões de decidir

3. A impenhorabilidade de bens móveis úteis ao exercício profissional (CPC, art. 833, V) não é absoluta, limitando-se aos bens estritamente necessários à manutenção da atividade produtiva básica e à subsistência digna do executado e de sua família.

4. Restou demonstrada a diversidade produtiva na propriedade rural (criações múltiplas e plantações), o que permite inferir que a penhora parcial do rebanho, como autorizado pelo Juízo de origem, não inviabilizará a atividade rural do devedor nem violará seu mínimo existencial, sendo resguardada a quantidade mínima necessária à subsistência.

5. O executado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a indispensabilidade da totalidade dos semoventes para a subsistência familiar, limitando-se a alegações genéricas, em contraste com a documentação que atesta a razoável estrutura produtiva da propriedade.

6. A manutenção da decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de parte do rebanho quando a quantidade de animais existentes excede o estritamente necessário à subsistência, visando garantir a efetividade da execução, sobretudo em processo que se arrasta por mais de 21 anos.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão (art. 833, V, CPC) não alcança a integralidade dos semoventes do produtor rural quando a quantidade do rebanho, somada à diversidade produtiva da propriedade, permite a penhora parcial sem que haja comprometimento da subsistência familiar e do mínimo existencial. 2. O devedor tem o ônus de demonstrar que a totalidade dos bens constritos é indispensável ao exercício da profissão, não bastando a alegação genérica."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.717.146 - Rel. Min. Humberto Martins), DJe 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MAURICIO AGOSTINHO BORSATO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0009417-32.2004.8.11.0041),

rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravante, e determinou o prosseguimento da execução com a expedição de mandado de penhora, remoção e avaliação da integralidade dos semoventes existentes na propriedade rural do executado (cf. Id. nº 325547371).

O agravante sustenta que os animais constituem bens móveis necessários ao exercício de sua profissão de pequeno produtor rural, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC.

Alega que a penhora de todos os semoventes inviabilizaria sua atividade produtiva e a subsistência de sua família, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Insiste em que a retirada integral dos semoventes equivaleria, em termos práticos, a condená-lo à absoluta impossibilidade de manter sua atividade produtiva e, consequentemente, sua sobrevivência econômica.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a penhora, remoção e avaliação dos semoventes existentes na propriedade rural do agravante; no mérito, o provimento do recurso (cf. Id. nº 325537888).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 331883381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravante, e determinou o prosseguimento da execução com a expedição de mandado de penhora, remoção e avaliação da integralidade dos semoventes existentes na propriedade rural do agravante.

A controvérsia central deste recurso consiste em determinar se os semoventes existentes na propriedade rural do agravante estão abrangidos pela proteção legal conferida pelo artigo 833, inciso V, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão.

Registro, inicialmente, que esta Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, proferiu acórdão no Agravo de Instrumento n.º 1004621-69.2025.8.11.0000, interposto pelo mesmo agravante contra decisão proferida nos mesmos autos de origem, no qual foi reconhecida a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do executado.

A propósito, colaciono a ementa do referido julgado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a alegação de impenhorabilidade de imóvel rural com 287,98 hectares, determinando o prosseguimento da execução e a realização de leilão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser considerado pequena propriedade rural impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, ainda que a dívida não esteja relacionada à atividade rural.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais, nos termos do art. 4º, II, da L. 8.629/1993, e que é explorado diretamente pelo agravante e por sua família em regime de subsistência, estão presentes os requisitos legais para a impenhorabilidade.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF é firme no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural independe da origem da dívida e da formalidade da atividade produtiva, bastando que a exploração se dê pela entidade familiar.

5. A decisão agravada incorreu em interpretação restritiva e dissociada dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, fundamentos constitucionais da norma de proteção.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES – RAI N.U 1004621-69.2025.8.11.0000, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

A “ratio decidendi” desse julgamento foi a proteção da pequena propriedade rural como instrumento de trabalho e subsistência familiar, interpretando-se a norma de impenhorabilidade em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

Contudo, tal reconhecimento não implica, automaticamente, a impenhorabilidade da integralidade dos bens móveis nela existentes, máxime quando demonstrada a existência de plantel e atividade produtiva que excedem o estritamente necessário à subsistência familiar.

O artigo 833, inciso V, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, norma que visa proteger o mínimo existencial do devedor, não todo e qualquer bem que possa, ainda que remotamente, ter alguma utilidade para sua atividade profissional.

Contudo, a proteção conferida pelo referido dispositivo não é absoluta e ilimitada. A impenhorabilidade recai apenas sobre os bens efetivamente necessários ou úteis ao exercício da profissão, não abrangendo aqueles que, embora possam ter alguma utilidade remota ou eventual, não são essenciais à manutenção da atividade produtiva básica.

No caso, a documentação acostada aos autos, notadamente a Ata Notarial vinculada ao Id. nº 325547361, atesta que o agravante e seu irmão mantêm na propriedade rural diversos animais utilizados para produção de leite, fabricação artesanal de queijos e consumo próprio.

A existência de múltiplas criações e cultivos, conforme documentado nos autos, permite inferir que nem todos os animais são estritamente necessários à subsistência familiar. A penhora de parte do rebanho, preservando-se quantidade suficiente à manutenção da atividade produtiva básica, não configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial.

É importante destacar, para que não haja dúvidas, que, ao contrário do que o agravante sustenta em suas razões recursais, a decisão impugnada não determinou a penhora total, mas parcial dos semoventes, com vistas a preservar a subsistência e dignidade do recorrente; senão vejamos:

Analisando os autos, verifico que o processo de execução se arrasta há mais de 21 anos sem que o executado tenha satisfeito o crédito exequendo. Quando intimado para indicar como pretendia pagar a dívida, o executado quedou-se inerte, conforme constatado no despacho de Num. 203841084.

A alegação de impenhorabilidade dos semoventes com base no art. 833, V, do CPC não merece acolhimento no presente caso. Embora o dispositivo legal estabeleça a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, não se pode estender tal proteção indiscriminadamente a todos os semoventes da propriedade rural do executado.

(...). Sua propriedade conta com diversas fontes de renda, incluindo diferentes tipos de criações (vacas leiteiras com bezerros, carneiros, porcos e galinhas) e plantações. Tal diversidade demonstra que a penhora parcial dos semoventes não inviabilizará a atividade rural do executado, preservando-se sua subsistência e dignidade.

Ademais, o executado limita-se a arguir a impenhorabilidade sem apresentar qualquer proposta de pagamento ou indicação de outros bens passíveis de penhora, evidenciando sua postura protelatória no feito que já se arrasta por mais de duas décadas.

Posto isso, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado e determino o prosseguimento da execução com a expedição do mandado de penhora, remoção e avaliação dos semoventes, na forma já determinada no despacho de Num. 203841084.

A decisão agravada consignou expressamente que “o executado se limita a arguir a impenhorabilidade sem apresentar qualquer proposta de pagamento ou indicação de outros bens passíveis de penhora, evidenciando sua postura protelatória no feito que já se arrasta por mais de duas décadas”. Essa fundamentação não foi adequadamente infirmada pelo agravante, que se limitou a reiterar a alegação de impenhorabilidade absoluta de todos os semoventes.

A efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo constituem garantias constitucionais que não podem ser indefinidamente postergadas. O legítimo exercício do direito de defesa e a utilização de recursos processuais não podem servir de instrumento para a eternização de execuções, frustrando completamente o direito do credor à satisfação de seu crédito.

Aspecto que não pode ser desconsiderado na hipótese em análise é a circunstância de que o processo executivo tramita há mais de 21 nos sem qualquer satisfação do crédito exequendo. E durante todo esse longo período, o agravante não apresentou proposta de pagamento, não indicou outros bens passíveis de penhora e limitou-se a apresentar sucessivas impugnações aos atos constritivos determinados pelo Juízo.

Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução ou em violação à dignidade do devedor.

A proteção conferida pelo ordenamento jurídico à atividade rural e à subsistência do executado não se traduz em imunidade absoluta dos bens empregados na produção, mas sim na garantia de que a constrição não tornará impossível o exercício da atividade ou comprometerá as condições mínimas de sobrevivência digna.

E como já dito, a diversidade produtiva da propriedade assegura que tais valores permaneçam integralmente resguardados, mesmo com a manutenção da penhora.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SEMOVENTE. ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]. A prova existente, ainda que aponte a utilização destas para o exercício da atividade profissional (os agravantes são micro produtores rurais no ramo da pecuária leiteira), não demonstra serem, os semoventes, indispensáveis para o exercício de sua profissão.

Como sabido, para ser reconhecida a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, impositivo que fique demonstrada a utilidade específica à atividade profissional desempenhada pelo executado e, ainda, que seja esta indispensável ao seu desempenho, o que não ocorre no caso concreto.

[...]. Embora sejam as vacas utilizadas na produção leiteira, a prova coligida aos autos (certidão exarada por Oficial de Justiça (evento 74, comp2), evidencia que a parte agravante é proprietária de diversos bens, dentre eles 120 (cento e vinte) vacas e 30 (trinta) novilhas, de sorte que, à evidência, a produção não restará prejudicada em razão da manutenção da constrição.

Nesse contexto, alterar as conclusões do Tribunal de origem e reconhecer a impenhorabilidade dos semoventes demandaria o reexame das provas e dos fatos constantes dos autos, o que é vedado a esta Corte, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

(STJ – Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, AREsp: 2717146 – Decisão certificada, Data de Publicação: 06/09/2024).

É importante ressaltar, ainda, que, a decisão agravada consignou expressamente que a penhora parcial preservará a subsistência e a dignidade do executado, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar, de forma concreta, a quantidade mínima de animais necessária à manutenção de sua atividade produtiva, tendo-se limitado a alegar, de modo genérico, que todos os semoventes seriam essenciais.

Portanto, a modificação da decisão recorrida, nas circunstâncias concretas do caso, representaria a perpetuação indefinida de situação que já perdura há mais de duas décadas, em manifesto prejuízo ao direito do credor e à efetividade da prestação jurisdicional.

O agravante, que possui atividade produtiva com razoável estrutura, conforme demonstrado pela própria documentação que apresentou, e que nunca ofereceu qualquer proposta de pagamento ou indicou bens alternativos à penhora, não pode se valer da alegação genérica de impenhorabilidade para obstar indefinidamente a satisfação do crédito exequendo.

A ponderação entre os valores em conflito, considerando o longo tempo de tramitação do processo, a ausência de qualquer iniciativa do executado no sentido de solver sua dívida, a existência de diversidade produtiva na propriedade que permite inferir a possibilidade de penhora parcial sem comprometimento da subsistência familiar, e a expressa ressalva constante da decisão agravada quanto à preservação do mínimo necessário, conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a ser feito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026